Tribunal: TJDFT
Processo: 0751922-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0751922-33.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JUSCELEIDE DAS CHAGAS DE LIMA AGRAVADO: CONDOMINIO 21 D E S P A C H O Não há decisão na origem sobre a impugnação à penhora e liberação de valores. Manifeste-se a parte sobre eventual supressão de instância e violação ao Duplo Grau de Jurisdição. Prazo: 48 (quarenta e oito) horas. Desembargador Eustáquio de Castro Relator